Tribunal: TJMT
Processo: 1015870-98.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015870-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 651.414.581-72 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LUCIANE FLAVIA MACIEL OLIVEIRA MARQUES - CPF: 839.946.881-91 (EMBARGADO), EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA - CPF: 411.490.501-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de promessa de compra e venda. Condição suspensiva. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Cláusula contratual não enfrentada. Suprimento da omissão. Inexistência de contradição ou obscuridade. Confissão de dívida. Ausência de exigibilidade da obrigação. Embargos parcialmente acolhidos. Efeitos infringentes afastados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade da última parcela contratual, subordinada à liberação de financiamento bancário.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da cláusula E4 do contrato de promessa de compra e venda;

(ii) saber se há contradição no acórdão ao imputar aos vendedores a responsabilidade pela manutenção da alienação fiduciária;

(iii) saber se a confissão de dívida em contranotificação torna exigível obrigação sujeita a condição suspensiva não implementada.

III. Razões de decidir

Constatada omissão no acórdão quanto à análise expressa da cláusula E4 do contrato, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos para integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A interpretação sistemática do contrato evidencia que, embora os compradores tivessem ciência da alienação fiduciária, o pagamento da última parcela estava expressamente condicionado à liberação do financiamento bancário, caracterizando condição suspensiva.

Inexistente contradição interna no acórdão, pois a imputação da manutenção do gravame aos vendedores decorre da lógica contratual que vinculou a liberação do crédito à prévia desalienação do imóvel.

A confissão de dívida não afasta a natureza suspensiva da obrigação nem supre a ausência de exigibilidade enquanto não implementada a condição contratualmente prevista.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à análise de cláusula contratual relevante pode ser suprida em embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento.

2. A confissão de dívida não torna exigível obrigação subordinada a condição suspensiva não implementada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EURIVALDO SILVA PEREIRA e SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos apelantes.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade da obrigação relativa à última parcela de R$ 200.000,00 prevista em contrato de promessa de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação prevista na cláusula contratual D.4, atinente ao pagamento da última parcela, constitui condição suspensiva e, portanto, inexigível até a liberação do financiamento bancário, ou se se trata de obrigação vencida e exigível, apta a embasar a execução.

III. Razões de decidir

3. O contrato de promessa de compra e venda é título executivo extrajudicial, desde que contenha obrigação certa, líquida e exigível.

4. O pagamento da última parcela estava condicionado à efetiva liberação de crédito bancário em favor dos compradores, fato que dependia da prévia desalienação fiduciária do imóvel pelos vendedores, configurando condição suspensiva.

5. Ausente a implementação da condição, a obrigação não se tornou exigível, de modo que a execução não poderia ser instaurada.

6. O reconhecimento da dívida pelos compradores em contranotificação não suprime a ausência de exigibilidade, pois a confissão não tem o condão de antecipar o implemento da condição suspensiva.

7. A sentença acertadamente concluiu que a inexecução decorreu de circunstância imputável aos vendedores, que mantiveram o imóvel gravado, impedindo a liberação do financiamento e, consequentemente, a concretização da condição para o pagamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A obrigação contratual subordinada a evento futuro e incerto, liberação de financiamento bancário, configura condição suspensiva e não é exigível enquanto não implementada, inviabilizando a execução fundada nesse título.”

(cf. Id. nº 320084884).

Os embargantes alegam a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão.

Sustentam que existe omissão quanto à análise da cláusula E4 do contrato, que estabelecia que os compradores tinham ciência prévia da alienação fiduciária e que a baixa da garantia ocorreria somente após a quitação da última parcela.

Apontam contradição no acórdão ao afirmar que a alienação fiduciária seria óbice imputável aos vendedores, quando o contrato expressamente previa que os compradores tinham ciência da alienação e assumiram o risco.

Afirmam, ainda, que ocorreu obscuridade na fundamentação quanto à confissão de dívida realizada pelos compradores em contranotificação, que segundo os embargantes tornaria a obrigação exigível independentemente da condição.

Pedem o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedentes os embargos à execução. Subsidiariamente, requerem o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (cf. Id. nº 336047389).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 336114397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a cláusula E4 do contrato, contraditório ao imputar aos vendedores a responsabilidade pela manutenção da alienação fiduciária, e obscuro quanto aos efeitos da confissão de dívida realizada pelos compradores em contranotificação.

De fato, o acórdão embargado não analisou expressamente a cláusula E4 do contrato, que segundo os embargantes estabelecia que os compradores tinham ciência prévia da alienação fiduciária e que a baixa da garantia ocorreria somente após a quitação da última parcela prevista na cláusula D4.

Esta omissão é relevante para o deslinde da controvérsia, pois a interpretação sistemática do contrato, considerando todas as suas cláusulas, é essencial para a correta compreensão das obrigações assumidas pelas partes e para a definição da exigibilidade ou não da parcela executada.

Contudo, a análise desta cláusula, ainda que omitida no acórdão, não conduz necessariamente à conclusão pretendida pelos embargantes. Isso porque, mesmo que os compradores tivessem ciência prévia da alienação fiduciária, e mesmo que o contrato previsse que a baixa da garantia ocorreria após o pagamento da última parcela, permanece o fato de que a cláusula D4 vinculava o pagamento da última parcela à liberação do crédito na conta do comprador.

A interpretação sistemática do contrato revela que, embora os compradores soubessem da existência da alienação fiduciária, a obrigação de pagar a última parcela estava condicionada à liberação do financiamento, que por sua vez dependia da desalienação do imóvel. Trata-se de obrigações interdependentes que formam um ciclo lógico de implementação: a desalienação viabilizaria o financiamento, que por sua vez permitiria o pagamento da última parcela.

No caso, não se verifica contradição interna no acórdão, mas sim divergência entre a interpretação dada pelo julgador às cláusulas contratuais e aquela pretendida pelos embargantes. O acórdão mantém coerência interna ao concluir que a obrigação de pagamento da última parcela estava condicionada à liberação do financiamento, e que esta, por sua vez, dependia da desalienação do imóvel pelos vendedores.

No que tange à alegada obscuridade quanto aos efeitos da confissão de dívida realizada pelos compradores em contranotificação, o acórdão foi claro ao afirmar que "o reconhecimento da dívida pelos compradores em contranotificação não suprime a ausência de exigibilidade, pois a confissão não tem o condão de antecipar o implemento da condição suspensiva". Esta fundamentação é suficiente para compreender que, na visão do julgador, a confissão de dívida não tem o efeito de tornar exigível uma obrigação sujeita a condição suspensiva não implementada.

Assim, embora se reconheça a omissão quanto à análise expressa da cláusula E4 do contrato, tal omissão não é capaz de alterar o resultado do julgamento, pois a interpretação sistemática do contrato, considerando todas as suas cláusulas, mantém a conclusão de que a obrigação de pagamento da última parcela estava condicionada à liberação do financiamento, configurando condição suspensiva não implementada.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ante todo o exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração apenas para suprir a omissão quanto à análise da cláusula E4 do contrato, nos termos da fundamentação acima, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026